Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO PARTICIPANTE DO NEGÓCIO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo com adulteração na numeração dos eixos, condenando os réus solidariamente à restituição parcial dos valores pagos, ao pagamento do valor do veículo dado em dação conforme Tabela FIPE e à indenização por danos morais. O apelante sustenta nulidade da citação por edital, ilegitimidade passiva e necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a citação por edital foi válida diante das diligências realizadas; (ii) apurar se o réu/apelante detém legitimidade passiva para responder pela obrigação; (iii) determinar se seria necessário instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sua responsabilização; e (iv) analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Sendo o apelante representado pela Defensoria Pública, presume-se sua hipossuficiência econômica, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça, à luz da jurisprudência desta Corte.
4. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas razoáveis e infrutíferas de localização do réu, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todas as fontes cadastrais.
5. O apelante, embora não seja sócio formal da empresa, recebeu valores diretamente e intermediou a quitação do financiamento, configurando participação essencial no negócio jurídico ilícito, o que atrai sua legitimidade passiva.
6. A responsabilização do apelante decorre de atos próprios de colaboração e benefício em negócio viciado, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil, não sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 256, §3o, e 487, I; CC/2002, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723637, 0700502-86.2023.8.07.9000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29.06.2023, DJe 18.07.2023; TJDFT, Acórdão 1377453, 0720475-32.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.10.2021, DJe 20.10.2021; TJDFT, Acórdão 1858454, 0730292-83.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 17.05.2024.